Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-64.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004669-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 042.216.311-20 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INSCRIÇÃO DO NOME D
O
AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – DEVER DE INDENIZAR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Boa Vista Serviços S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamada e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a fim de afastar a condenação a título de danos morais, além de prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 129645155, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque,
os danos morais restaram caracterizados em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a inscrição do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, sem prévia notificação, nos termos da Súmula 359 do STJ.

Insta ressaltar que a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a possível aplicação da Súmula 385 do STJ,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar sua alegação
.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado no id. 128601656, tenho que não merece acolhimento, uma vez que os embargos declaratórios opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente”
(STJ, 6ª Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000,
in
Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545)
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022